Tribunal: STJ
Processo: 2182151-26.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223181 - SP (2025/0342517-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUNIOR SILVA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157, caput,
c/c
II, do Código Penal) e estupro (art. 213, caput, do Código Penal), na
art. 14,
forma do
do mesmo diploma legal.
art. 69
2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a decretação da prisão cautelar, pleiteando a reconsideração da
decisão ou o provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos
legais para sua manutenção, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade
de resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos,
como a gravidade dos crimes imputados (roubo e estupro), o modus operandi e
a periculosidade do agravante, evidenciada pela prática de crimes em desfavor
de vítimas vulneráveis.
5. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia cautelar para
garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e preservar a credibilidade
da justiça, considerando, ainda, a existência de investigações em curso por
delitos de mesma natureza.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA52641082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d0dd6a65-de47-4111-9799-ea74bbeebf44

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente
diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois a análise do regime
prisional definitivo depende de elementos que serão considerados na sentença,
sendo inviável sua avaliação antecipada em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada em
elementos concretos que demonstrem a gravidade dos fatos, a periculosidade do
agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando as circunstâncias do
caso concreto indicam risco à ordem pública e à reiteração delitiva.
CPP, arts. 282, II, 312 e 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 143.584/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no HC 894.821
/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ,
AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 13.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d0dd6a65-de47-4111-9799-ea74bbeebf44

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223181 - SP (2025/0342517-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUNIOR SILVA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609

STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182

BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157, caput,
c/c
II, do Código Penal) e estupro (art. 213, caput, do Código Penal), na
art. 14,
forma do
do mesmo diploma legal.
art. 69
2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a decretação da prisão cautelar, pleiteando a reconsideração da
decisão ou o provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos
legais para sua manutenção, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade
de resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

4. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos,
como a gravidade dos crimes imputados (roubo e estupro), o modus operandi e
a periculosidade do agravante, evidenciada pela prática de crimes em desfavor
de vítimas vulneráveis.
5. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia cautelar para
garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e preservar a credibilidade
da justiça, considerando, ainda, a existência de investigações em curso por
delitos de mesma natureza.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente
diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois a análise do regime
prisional definitivo depende de elementos que serão considerados na sentença,
sendo inviável sua avaliação antecipada em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada em
elementos concretos que demonstrem a gravidade dos fatos, a periculosidade do
agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando as circunstâncias do
caso concreto indicam risco à ordem pública e à reiteração delitiva.
CPP, arts. 282, II, 312 e 319.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 143.584/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no HC 894.821
/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ,
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 13.11.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JUNIOR SILVA DE
FREITAS contra decisão de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso
(fls. 138/141).
Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 157, caput, c/c. 14, II, e o
caput, na forma do
art. 213,
art. 69,
todos do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 138/141; grifamos):

No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do
recorrente, apresentou as seguintes razões (fls. 23/24):
Apesar da primariedade técnica, há notícia de investigações em curso, pela
pratica de delitos de mesma natureza. Ademais, atividade laboral remunerada
e comprovação de residência fixa, apesar de relevantes, não se sobrepõem ao
direito coletivo à segurança. Nesse sentido: “A primariedade, bons
antecedentes, residência certa e emprego fixo não obstam a custódia
provisória” (STJ, HC no 3.022-2, 6a Turma, unânime, Rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 13.02.94. Em idêntico sentido: Julgados do TACRIM SP 90/52, 92
/71; Rev. de Julgados e Doutrina do TACRIM SP 11/199, 12/173, dentre tantos
outros) - tudo a indicar necessária a custódia cautelar para garantia da ordem
pública, a fim de evitar reiteração delitiva. ressalto, ainda, que em caso de
eventual condenação, a reincidência sob análise de proporcionalidade e
razoabilidade é impeditiva de regime mais brando. Mantenho a custódia
cautelar, reafirmando presentes os requisitos da custódia cautelar. O Tribunal
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado,
consignando, in verbis (fls. 53/60): Neste contexto, evidenciada a maior
probabilidade de voltar a delinquir, a custódia do paciente é necessária para a
garantia da ordem pública. Frise-se que o paciente está sendo investigado por
fato análogo (Boletim de Ocorrência no: CC5534-1/2025). (...) Oportuno
ressaltar que os princípios constitucionais devem ser aplicados, mas não
impedem a segregação cautelar pela necessidade de se resguardar a ordem
pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. De se anotar
ainda, que os crimes supostamente perpetrados pelo paciente roubo e estupro
são, sim, delitos de extrema gravidade e, por si sós, estão a indicar a
periculosidade do agente, de modo a justificar a manutenção da custódia
cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...) Justificada a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e a preservação do
interesse social, evitando-se a repetição de condutas criminosas, e também
para a própria credibilidade da justiça, nada há de irregular na decisão
impugnada. Convém salientar, ainda, que o Habeas Corpus não é o meio
adequado para o acolhimento de insurgência quando às questões de mérito da
ação penal, sendo certo que o esclarecimento do ocorrido e o alcance do
envolvimento dos pacientes, depende de prova que só pode ser produzida ao
longo da regular instrução do feito original.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a
partir das circunstâncias da prática delitiva, além da informação de que o
acusado vem sendo investigado por fatos similares praticados em desfavor de
outra vítima, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a
ordem pública.
Exemplificativamente:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU.
MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -
CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
art. 312
mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas,
com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade
do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida
em que o acusado, juntamente com outro agente, mediante grave ameaça
exercida com emprego de um facão, adentrou em um estabelecimento
comercial e anunciou o assalto, subtraindo o dinheiro do caixa e o aparelho
celular de uma das vítimas. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a
reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas
instâncias ordinárias, o recorrente ostenta antecedentes pela prática dos
delitos de posse de drogas, violência doméstica e furto, o qual teria sido
cometido 20 dias antes da prática do presente delito. Tais circunstâncias
demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia
cautelar para garantia da ordem pública.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
5. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a
autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo
imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se
inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja
possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de
estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não é
idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de
risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade
provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da
pandemia.6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 143.584/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
D Je
20/04/2021,
.
26/04/2021)
A gravidade concreta da conduta do recorrente restou demonstrada pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos concretos constantes dos autos,
ao contrário do que alega a Defesa.
O recorrente praticou o delito em desfavor de uma vítima de apenas 21 anos de
idade que foi abordada durante uma corrida de aplicativo, tendo seu aparelho
celular roubado e ainda foi obrigada a realizar sexo oral no acusado, sendo
socorrida por um morador da região, denotando a periculosidade do agente,
que se utiliza do meio de sustento para a sua vida para a concretização de
crimes em desfavor de mulheres vulneráveis. Outrossim, a suposta existência
de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição
da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821
/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
13/5/2024,
15/5/2024;
n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

Por derradeiro, o argumento da ilegalidade do encarceramento preventivo por
ofensa ao princípio da homogeneidade não há de ser acatado.
Quanto a este aspecto, qualquer avaliação antecipada acerca da fixação do
regime prisional por ocasião da prolação da sentença torna-se perfunctória e
hipotética, principalmente porque na ocasião de sua determinação, consideram-
se, além do quantum de pena, as circunstâncias judiciais e as condições
objetivas e subjetivas atinentes ao caso em apreço, elementos estes de suporte
fático-probatório impossível de ser analisado nesta via estreita. Desse modo,
tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos
autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em . habeas corpus

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos
fatos, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52345361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:56
Código de Controle do Documento: d9a703da-fcba-4f3f-82fb-20e48b75ec7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.181 / SP
Número Registro: 2025/0342517-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15204635920258260050 15209339020258260050 20250000726695 21821512620258260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUNIOR SILVA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUNIOR SILVA DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA - SP335609
STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA - SP488182
BRUNA FERNANDA QUEIROZ SILVA - SP467608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52502442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 3d6f532b-2b8c-40b2-be03-495cac80a598

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 3d6f532b-2b8c-40b2-be03-495cac80a598